Tribunal: TJPA
Processo: 0802365-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802365-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC. MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR, JÁ JULGADO, EM QUE SE APRECIOU A HIGIDEZ DO TÍTULO CONSTRITIVO DA LIBERDADE.

Não se conhece de pedido de
habeas corpus
que seja mera reiteração de anterior, já julgado. Ademais, o paciente sequer se entregou às autoridade policiais, tanto que a defesa impetrou HC preventivo. Assim, foragido, verificam-se presentes os requisitos do art. 312, do CPP, não havendo, por decorrência lógica, extemporaneidade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental interposto
por

LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos,
com fundamento no art. 266, do Regimento Interno desta Corte, contra decisão monocrática desta relatora de não conhecimento do
writ
por ser mera reiteração de anterior julgado
(fls. 130-132 ID nº 2952892).

Em
razões
de fls. 133-135 (ID nº 2955378), o agravante alega que, neste HC, discute a falta de contemporaneidade da medida extrema. Por esse motivo, requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para que seja realizado juízo de retratação e, em caso negativo, seja levado o feito em mesa para julgamento pela Seção de Direito Penal, com a reforma da monocrática recorrida e consequente conhecimento do
writ
com análise de seu mérito e concessão da ordem.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do presente agravo regimental (fls. 139-143 ID nº 2975030).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso e passo a apreciá-lo
, não vislumbrando argumento plausível capaz de me impulsionar a realizar juízo de retratação, pois a decisão monocrática por mim proferida se encontra escorreita,
in verbis
:

“
A Seção de Direito Penal desta Corte já apreciou a higidez da constrição cautelar do paciente no processo em epígrafe, no julgamento do HC nº 0800103-12.2020.8.14.0000, em março deste ano e que se encontra, no STJ, pendente de julgamento de recurso em habeas corpus. No HC referido, restou consignado no voto:

“Da análise dos fundamentos do presente
Writ
e da decisão hostilizada verifica-se que o Juízo singular decretou a custódia cautelar com fulcro no artigo 312 do CPP, por entender a necessidade para garantir a ordem pública, como forma de acautelar o meio social.

Mostra-se justificada a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. É evidente que a da decisão hostilizada não caracteriza o constrangimento ilegal apontado pela defesa, sendo, ao contrário, necessária sua manutenção para garantia da ordem pública, diante da prática de crime tão grave como o caso em tela.

Sobretudo pelas informações prestadas pela autoridade coatora, constata-se que a decretação da prisão está calcada em fundamentos concretos reveladores da necessidade de garantir a ordem pública, diante da presença de indícios de que o paciente integra facção criminosa, oriunda no grupo Comando Vermelho, responsável pela disseminação do tráfico de drogas no município de Mocajuba.”

Nessa senda, é cediço que não se conhece de pedido de habeas corpus que seja mera reiteração de anterior, já julgado.

Ademais, o paciente sequer se entregou às autoridade policiais, tanto que a defesa impetrou HC preventivo. Assim, foragido, como consignado no voto acima mencionado e ausente prova de que essa condição seja inverídica, verificam-se presentes os requisitos do art. 312, do CPP, não havendo, muito menos, extemporaneidade.

Por essas razões, impõe-se o não conhecimento do mandamus.

Necessário que se aguarde o julgamento do ROC no c. STJ, instância que reanalisa julgados do TJPA.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
não conheço
do presente w
rit.”

Ao apreciar a higidez do título e a presença dos requisitos do art. 312, do CPP, por óbvio, não se visualizou extemporaneidade do decreto, porque se assim o fosse, a ordem teria sido concedida, revelando, assim, a presente impetração mera reiteração, razão pela qual mantenho a decisão de não conhecimento do presente
writ.

Em consulta ao site do e. STJ, constatei que o ROC nº 125.505 – PA interposto contra anterior HC em que se apreciou o decreto constritivo, restou improvido no dia 14/04/2020 pelo relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro que consignou:

“(...)

Portanto, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora recorrente seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas com emprego de armas de fogo para intimidação dos moradores da região e da polícia, além de envolver custodiados no sistema prisional.

(...)

Ademais, não há como acolher a tese de desproporcionalidade da segregação cautelar, uma vez que não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal.

(...)

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

(...)

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

(...)

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 14 de abril de 2020.”

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
c
onheço do agravo regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/05/2020